Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução “equivalente a três meses de aluguel”, nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991.

II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.